Tribunal: CARF
Processo: 13864.720241/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720241/2013-83
ACÓRDÃO
2002-008.752 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA COSTA NORTE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/11/2013 a 30/11/2013
LAVRATURA FISCAL. NULIDADE RECONHECIDA. NATUREZA DO VÍCIO.
INCORREÇÃO
DO
FUNDAMENTO
LEGAL.
VÍCIO
MATERIAL.
NÃO
CABIMENTO DE NOVA LAVRATURA FISCAL.
Havendo a constatação de nulidade de uma lavratura fiscal pelo erro na
indicação do fundamento legal a ela correspondente, configura-se hipótese
de erro material, sendo incabível nova lavratura fiscal como seu
sucedâneo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.752 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720241/2013-83
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 14-88.636, proferido
pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Presto - SP
(DRJ/RPO) que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou
Trata-se de Auto de Infração – AI DEBCAD no 51.054.270-0, relativo à imposição
de penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória consistente no dever
instrumental tributário da empresa deixar de apresentar livro ou documento
relacionado às contribuições sociais previdenciárias, ou apresentá-los sem o
atendimento das formalidades legais, ou contendo informação diversa da
realidade, ou com omissão de informação verdadeira
(CFL 38).
A lavratura fiscal de que ora se trata mostrasse como lavratura fiscal substitutiva
ao Auto de Infração DEBCAD no 37.036.949-1 (CFL 35), tornado nulo pelo
Acórdão no 2401-002.553, em 11/07/2012, nos autos do processo administrativo
no 17546.000994/2007-84, em apenso aos presentes autos de processo
administrativo. A decisão de nulidade tornou-se definitiva em 30/10/2012, com a
ciência da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, com despacho de
irrecorribilidade (fl. 419 dos autos do processo administrativo no
17546.000994/2007-84).
No caso em apreço, conforme Relatório Fiscal de fls. 6/7, a lavratura fiscal tem
por substrato material de ocorrência, a constatação de "diversos erros na
contabilização de registros contábeis".
Intimado pela via postal em 27/11/2013 (Aviso de Recebimento no
AR403463839DL – fl. 17), o contribuinte comparece aos autos pelo instrumento
de fls. 23/29, alegando:
Faz uma síntese da autuação, incluindo considerações constantes do Relatório
Fiscal de fls. 06/07.
Cita julgado do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF exarado nos
autos do processo administrativo no 17546.000994/2007-84, e aduz que aquele
órgão de segunda instância entendeu que os fatos narrados não encontravam
correlação com a punição imputada à empresa, devendo, em verdade, ter sido
efetuada com capitulação legal diversa. Percebe-se, continua o contribuinte, que
em nenhum momento as autoridades julgadoras entenderam que o caso se
tratava de vício formal, podendo o lançamento ser refeito, em atenção ao inciso
II, do artigo 173 do Código Tributário Nacional - CTN.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.752 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720241/2013-83
3
A seguir, com a finalidade de determinar o sentido da expressão "vício formal",
traz doutrinas, outro julgado do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF e julgado do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Constata-se que o procedimento fiscal que deu origem à presente autuação fiscal
teve nascimento na aplicação equivocada do inciso II do artigo 173 do Código
Tributário Nacional - CTN, por entender que a exoneração do crédito tributário
originariamente lavrado deu-se por vício formal, quando em verdade trata-se de
vício material, cujo prazo decadencial conta-se ordinariamente, estando,
portanto, o lançamento tributário devidamente extinto.
Assim, demonstrada a insubsistência do ato administrativo, requer seja analisado
e anulado totalmente por esta Turma Julgadora o Auto de Infração, acolhendo-se
integralmente a impugnação apresentada.
Sem incidentes processuais, vieram-me os autos conclusos.
Relatei. Passo a decidir
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 19/11/2018, tendo interposto
recurso voluntário em 18/12/2018 (fls. 65 e ss.), alegando, em apertada síntese, que o novo auto
de infração lançado pela fiscalização, em substituição ao anulado anteriormente por decisão deste
CARF, foi decorrente de um vício de natureza material, logo não seria aplicável o art. 173, inciso II,
do CTN, logo decaiu o direito do fisco lançar o crédito tributário ora em análise, em conformidade
com art. 173, inciso I, do CTN.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Decadência
Trata-se de Auto de Infração – AI DEBCAD no 51.054.270-0, relativo à imposição de
penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória consistente no dever instrumental
tributário da empresa deixar de apresentar livro ou documento relacionado às contribuições
sociais previdenciárias, ou apresentá-los sem o atendimento das formalidades legais, ou contendo
informação diversa da realidade, ou com omissão de informação verdadeira
A lavratura fiscal de que ora se trata mostrasse como lavratura fiscal substitutiva ao
Auto de Infração DEBCAD no 37.036.949-1 (CFL 35), tornado nulo pelo Acórdão no 2401-002.553,
em 11/07/2012, nos autos do processo administrativo no 17546.000994/2007-84, em apenso aos
presentes autos de processo administrativo.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.752 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720241/2013-83
4
O contribuinte sustenta, com fulcro no artigo 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional - CTN, ter ocorrido o fenômeno da decadência do direito do Fisco constituir o crédito
tributário. Isto porque, no seu entendimento, o vício que inquinou de nulidade o Auto de Infração
DEBCAD no 37.036.949-1 é de natureza material, e, portanto, insuscetível do prazo decadencial
computável na forma do inciso II do mesmo dispositivo do Codex Tributário.
Passamos então a verificar o motivo que ensejou a substituição do Auto de Infração
DEBCAD no 37.036.949-1 (CFL 35), por vício material ou formal, pois sendo por vício formal seria
aplicável o prazo decadencial do art. 173, inciso, II, do CTN, neste caso, o lançamento ora
analisado não estaria decadente.
Por outro lado, sendo por vício material seria aplicável o art. 173, inciso I, do CTN,
por consequência, o presente Auto de Infração estaria decadente.
A decisão do Auto de Infração DEBCAD no 37.036.949-1 (CFL 35) foi no seguinte
sentido, in verbis:
Pelos documentos presentes nos autos a autoridade fiscal em procedimento
fiscal realizado junto ao recorrente, procedeu a autuação consubstanciado no
seguinte dispositivo legal:
No presente caso, a obrigação acessória descrita pelo auditor na aplicação do
presente auto de infração está prevista na Lei n ° 8.212/1991 em seu artigo 32, III,
nestas palavras:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da
Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Segundo o auditor constatou-se que a mesma, deixou de atender à solicitação
fiscal ao não prestar as informações cadastrais, financeiras e contábeis, na forma
estabelecida nos atos legais e normativos que disciplinam o assunto. Mais
especificamente deixou de apresentar:
DEIXAR A EMPRESA DE PRESTAR AO INSS TODAS AS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
E CONTÁBEIS, ASSIM COMO, ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS, SOBRE SALDOS
DAS CONTAS CONSTANTES EM TERMO DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS - TIAD, DE 09/10/2006, EM ANEXO, NA FORMA DA LEI
No.8212/91, ART.32, III, REGULAMENTADA PELO DECRETO 3048/99, ART.283.
No anexo mencionado descreveu o auditor quais os esclarecimentos deixaram
deveriam ter sido prestados.
Na impugnação, questionou o recorrente a falta que lhe foi imputada,
argumentando que segundo o anexo 5 da impugnação, ficou demonstrado o
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.752 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720241/2013-83
5
cumprimento das informações, tendo inclusive procedido a retificação dos
lançamentos indevidos.
Face os argumentos trazidos na peça defensiva foi o processo baixado em
diligência para manifestação da autoridade lançadora, tendo a mesma se
manifestado às fls.150 a 152
As alegações apresentadas pela empresa não modifica o fato descrito no Auto de
Infração, fls. 06 a 08, deste processo, pelo seguinte motivo:
1 - A contabilidade foi desconsiderada por constatação da existência de situações
que comprometem a escrituração contábil não refletindo a real situação dos
negócios da mesma, ferindo os princípios e convenções contábeis geralmente
aceitos, conforme resoluções do Conselho Federal de Contabilidade.
A boa técnica contábil determina que os lançamentos contábeis devem registrar
fielmente os fatos administrativos das empresas, presentes os mais elementares
princípios compreensibilidade, da relevância, da confiabilidade e da
comparabilidade, consubstanciados em registros apropriados. Porém Porém
comprovada a omissão de lançamentos através da verificação de documentos, a
contabilidade perde sua credibilidade, deixando de fazer prova a favor da
empresa, cabendo a sua desconsideração e a lavratura do auto de infração.(...)
O art. 293 do Decreto 3.048/99, assim dispõe neste sentido:
Art.293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato,
auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade
aplicada e os critérios de sua gradação, indicando local, dia, hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
Contudo, ao contrário do entendimento da autoridade julgadora de primeira
instância não vislumbro que a situação fática descrita, subsumi-se a falta
imputada ao recorrente pela autoridade fiscal. Ao lermos o relatório fiscal
observamos que a base para autuação é deixar de atender à solicitação fiscal ao
não prestar as informações cadastrais, financeiras e contábeis abaixo
relacionadas, na forma estabelecida nos atos legais e normativos que disciplinam
o assunto.
Todavia, a não apresentação de documentos e esclarecimentos não restou
configurada, na medida que o recorrente foi intimado e trouxe nos autos, folha
(ANEXO 5) em que presta os esclarecimentos solicitados. Tanto o é, que o auditor
na diligência, não rebate o argumento de que os esclarecimentos foram
prestados, mas atem-se a descrever que:
“ As alegações apresentadas pela empresa não modifica o fato descrito no Auto
de Infração, fls. 06 a 08, deste processo, pelo seguinte motivo: 1 - A contabilidade
foi desconsiderada por constatação da existência de situações que
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.752 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720241/2013-83
6
comprometem a escrituração contábil não refletindo a real situação dos negócios
da mesma, ferindo os princípios e convenções contábeis geralmente aceitos,
conforme resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. A boa técnica
contábil determina que os lançamentos contábeis devem registrar fielmente os
fatos administrativos das empresas, presentes os mais elementares princípios
compreensibilidade, da relevância, da confiabilidade e da comparabilidade,
consubstanciados em registros apropriados. Porém comprovada a omissão de
lançamentos através da verificação de documentos, a contabilidade perde sua
credibilidade, deixando de fazer prova a favor da empresa, cabendo a sua
desconsideração e a lavratura do auto de infração.(...)
Contudo, entendo que a conduta descrita elo auditor não respalda o auto de
infração ora sob análise, com a capitulação aqui descrita, mas, sim, enseja auto
de infração específico em relação a contabilização dos registros contábeis.
Assim, não vislumbro a correta descrição da falta para aplicação do auto, nem
mesmo há como consubstanciar a infração no art. 225, III do Decreto 3.048, posto
que restou descrito pelo recorrente e não rebatido pela autoridade fiscal, que os
esclarecimentos e documentos não foram entregues.
Face o exposto, não vislumbro como ser mantido o auto de infração em questão.
CONCLUSÃO:
Voto pelo CONHECIMENTO do recurso para no mérito DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(negritou-se)
Nesse contexto, constata-se que, de fato, a decisão deste CARF foi no sentido de
dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte, portanto, não foi decido pela nulidade do
Auto de infração DEBCAD no 37.036.949-1, por vício formal.
Entendo, então, não ser possível inferir que o lançamento teria sido declarado nulo
por vício formal pela decisão acima elencada, o que ensejaria o presente lançamento, nos termos
do art. 173, inciso II, do CTN.
Na verdade, vê-se que decisão constatou que a autoridade fiscal utilizou-se de uma
capitulação legal indevida, que sancionou a empresa por deixar de atender à solicitação fiscal ao
não prestar as informações cadastrais, financeiras e contábeis abaixo relacionadas, sendo que as
informações foram prestadas pela empresa autuada.
Concluiu-se que deveria ter sido feito um auto de infração específico em relação à
contabilização dos registros contábeis, uma vez que o contribuinte teria apresentado os
documentos e esclarecimentos solicitados, porém, com erros contábeis.
Cabe destacar que aqui não se trata de mera não indicação do dispositivo legal ou
de mero engano na sua denominação, pois a autoridade fiscal fundamentou o lançamento no
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.752 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720241/2013-83
7
relatório fiscal em legislação errônea, estando o equívoco relacionado aos elementos constitutivos
da obrigação tributária, caracterizando um vício material e não um vício formal.
O vício formal não pode estar relacionado aos elementos constitutivos da obrigação
tributária.
O vício formal a que se refere o artigo 173, II, do CTN abrange, por exemplo, a
ausência de indicação de local, data e hora da lavratura do lançamento, a falta de assinatura do
autuante, ou a falta da indicação de seu cargo ou função, ou ainda de seu número de matrícula,
todos eles configurando elementos formais para a lavratura de auto de infração, conforme art. 10
do Decreto no 70.235/1972, mas que não se confundem com a essência e conteúdo da relação
jurídico-tributária, apresentada como resultado das atividades inerentes ao lançamento
(verificação da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do
montante do tributo devido etc. - CTN, art. 142).
Desse modo, tendo em vista o erro tanto na descrição dos fatos como na
capitulação legal, entendo que decisão do Auto de Infração DEBCAD no 37.036.949-1 (CFL 35) foi
no sentido da nulidade por vício material, devendo ser aplicada o instituto da decadência, nos
termos do art. 173, inciso I, do CTN, o que torna o presente Auto de Infração improcedente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dou-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 90
DF CARF MF
Original